Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO BEM. DÉBITOS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO IGUALITÁRIO. DÍVIDAS COMUNS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma da legislação civil, os bens, direitos e dívidas contraídas pelo casal durante o período matrimonial devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção.
2. A decisão guerreada obedeceu aos comandos impostos pelo v. Acórdão da lavra deste órgão fracionário ao determinar o recálculo dos valores devidos a cada consorte, considerando as dívidas efetivas de cada um. A prolação do v. Acórdão que determinou o recálculo dos valores, resultou na ineficácia das decisões anteriores, para a fixação de quantia certa da execução.
3. O ilustre Juízo a quo ressaltou que ambos os consortes são responsáveis pelas dívidas contraídas em favor da família durante o relacionamento (1.663 e 1.664 do CC) e que a inobservância dessa regra poderia ocasionar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
4. Observa-se que os débitos posteriores à data da separação de fato se relacionam a parcelas de financiamentos contraídos no curso do matrimônio e, portanto, compõem a partilha. Se comunicam, outrossim, as despesas e obrigações arcadas unilateralmente por um dos consortes na manutenção do bem comum, impondo-se o ressarcimento na proporção de 50% àquele que despendeu individualmente com referidas despesas.
5. Agravo de instrumento desprovido.